Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de impetração que, ao que se pode inferir, volta-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob a alegação no sentido de que está configurada hipótese de ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não promoveu a juntada de cópia da r. decisão de decretação da prisão preventiva, nem das r. decisões de reavaliação da medida extrema, tampouco de quaisquer elementos que permitam minimamente a contextualização dos fatos apurados na ação penal em curso na origem. A falta de tais documentos e informações inviabilizam por completo o pretendido exame, nesta sede, da legalidade da manutenção da constrição cautelar do paciente. Ante o exposto, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator